Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-88.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000462-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 601.499.491-20 (PACIENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7º VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000462-88.2022.8.11.0000

PACIENTE: ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARCIANO XAVIER DAS NEVES, PAULO VINDOURA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO –
“OPERAÇÃO CÉRBERUS”
– PACIENTE POLICIAL MILITAR – GRUPO CRIMINOSO SUPOSTAMENTE ENVOLVIDO NA PRÁTICA ALCUNHADA DE “ARROCHO” – ROUBO DE DROGAS PARA REVENDA A OUTROS TRAFICANTES – ALEGADA AUSÊNCIA DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
– PRETENDIDA VALORAÇÃO DAS PROVAS COLIGIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – PERICULOSIDADE ACENTUADA DO AGENTE – MANUTENÇÃO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Conquanto a ausência do
fumus commissi delicti
tenha sido alegada em outra oportunidade, nada obsta o conhecimento da impetração se a parte alega a existência de fato novo, consistente no encerramento da instrução processual, onde foram colhidos depoimentos que, em tese, apoiam a tese defensiva de negativa de autoria.

“Determina a norma (constitucional e infraconstitucional) que se conceda
habeas corpus
sempre que alguém esteja sofrendo ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação; trata-se de dar proteção à liberdade de ir, ficar e vir, liberdade induvidosamente possível em todo o seu alcance.

Assim, não procedem censuras a que nele se faça exame de provas. Quando fundado, por exemplo, na alegação de falta de justa causa, impõe-se sejam as provas verificadas. O que se veda em
habeas corpus
, semelhantemente ao que acontece no recurso especial, é a simples apreciação de provas, digamos, a operação mental de conta, peso e medida dos elementos de convicção”
[STJ, HC 119.354/GO, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 31/05/2010].

Por mais que os depoimentos e os demais elementos probatórios jungidos aos autos pelo impetrante sirvam para robustecer a tese defensiva, eles não se mostram fortes o bastante para autorizar a modificação do posicionamento desta Câmara Criminal que, em julgamento anterior, reconheceu a presença dos indícios suficientes de autoria do paciente nos delitos a ele imputados.

Embora não haja base empírica extraída dos autos a demonstrar que o paciente, em liberdade, poderá prejudicar a instrução criminal, seja destruindo provas ou coagindo testemunhas – máxime porque a instrução se encerrou –, tampouco que possa vir a empreender fuga do distrito da culpa, entendo que a manutenção da prisão preventiva se revela imprescindível para garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade acentuada do agente.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000462-88.2022.8.11.0000

PACIENTE: ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARCIANO XAVIER DAS NEVES, PAULO VINDOURA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Marciano Xavier das Neves, em favor de Adelso Francisco dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 2º da Lei n. 12.850/2013, art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, arts. 14 e 16, ambos da Lei n. 10.826/2003], apontando como autoridade coatora o juízo da 7ª Vara Criminal da Capital.

O impetrante aduz que pleiteou a revogação da prisão preventiva no período de recesso forense, cujo pedido foi indeferido, sem que a magistrada prolatora se atentasse às razões da defesa.

Sustenta que o paciente nunca foi acusado de qualquer delito, estando preso apenas em virtude de investigação que pesa contra ele.

Roga que além da análise do conjunto fático-processual, seja feita uma ponderação da vida pregressa do paciente.

Assevera que o paciente está preso pelo fato de, supostamente, integrar organização criminosa que praticava “arrocho”, isto é, a subtração de drogas de traficantes para revendê-las a outros.

Consigna que o
fumus commissi delicti
está fragilizado, porquanto nenhuma testemunha demonstrou ou afirmou que o paciente participou da organização criminosa.

Salienta que na data do “arrocho” o paciente estava viajando para o Estado do Pará.

Sublinha que a propriedade rural pertence a sua esposa, e que a carreta foi adquirida por seu irmão e pela sua esposa, justificando, em seu interrogatório, sua intensa movimentação bancária, não possuindo um padrão de vida que destoa do seu perfil econômico.

Afirmou desconhecer a existência de armas em sua propriedade rural e que as munições encontradas pertenciam a seu filho.

Postula, ao final, que o paciente seja colocado em liberdade.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanches Lacerda, opinou pela extinção do
writ
sem julgamento do mérito e, se conhecido, pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000462-88.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Adelso Francisco dos Santos
, por ordem do juízo da 7ª Vara Criminal da Capital
[1]
, na qual foi denunciado juntamente com outros oito réus
[2]
, pela prática dos crimes de organização criminosa armada, com a participação de funcionário público [art. 2º, § 2º, e § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013], tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito [art. 12 e art. 16, ambos da Lei n. 10.826/2003], e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP], na forma do concurso material [art. 69 do CP].

Para rememorar os fatos delituosos imputados ao paciente, transcrevo abaixo trecho da decisão proferida pela autoridade coatora, por ocasião do recebimento da exordial acusatória:

“A denúncia tem por base o Inquérito Policial n. 2020.102114-SR/PF/MT, oriundo da Delegacia de Repressão a Drogas, no qual foi possível constatar a existência de suposto esquema criminoso praticados por Policiais e ex-Policiais Civis e Militares de modo organizado, através da prática conhecida por ‘ARROCHO’,
roubando droga de traficantes para posteriormente revender a carga ilícita a outros traficantes
.

FATO 01

Consta dos autos do incluso caderno policial que, entre os meses de
março a outubro de 2020
, neste Estado de Mato Grosso/MT, que os denunciados RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ, RENAN ARAÚJO QUEIROZ, VAIL DA SILVA ABREU, JOSÉ DE BARROS COSTA,
ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
, EVERALDO ALVES FERREIRA, DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO e EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES, supostamente,
integravam ativamente a Organização Criminosa
, cuja atuação seria no roubo de cargas de substâncias entorpecentes e no tráfico de drogas.

FATO 02

Infere-se dos autos que, no período entre
11.09.2020
e
12.09.2020
, na região conhecida como Pedro Neca, na cidade de Porto Esperidião/MT, que os denunciados RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ, RENAN ARAUJO QUEIROZ, VAIL DA SILVA ABREU, JOSÉ DE BARROS COSTA,
ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
, EVERALDO ALVES FERREIRA e DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO, em tese, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo,
teriam subtraído 350 (trezentos e cinquenta quilos) de cocaína de outros traficantes
,
bem como o veículo VOLVO NL/10 340, de cor branca, placa JYE1572, e Reboque Randon, Basculante, de cor branca, placa HQN7983, que fazia o transporte de entorpecentes
.

FATO 03

Ressurge dos autos que, no dia
16.10.2020
, no Posto Amarelinho, situado na Av. das Torres, em Cuiabá/MT, bem como na residência localizada na Rua 04, n. 15, bairro Res. Belita Costa Marques, em Cuiabá/MT, os denunciados RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ, RENAN ARAÚJO QUEIROZ, EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES, VAIL DA SILVA ABREU, JOSÉ DE BARROS COSTA,
ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
, EVERALDO ALVES FERREIRA e DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO,
teriam transportado e vendido drogas a FERNANDO PAULO DA SILVA, que as adquiriu para consumo de terceiros, a quantia de 117,55 kg de cocaína, de modo ilícito
.

FATO 04

Consta dos autos que, nos dias
04.11.2020
e
06.11.2020
, na residência situada na Travessa das Oliveiras, casa 2, Quadra 12, Dom Orlando Chaves, Várzea Grande/MT, e no sítio localizado na Estrada Rural, S/N, Fazenda Nossa Senhora de Fátima, no município de Campo Verde/MT, o denunciado
ADELSO FRANCISCO
, supostamente,
teria guardado e ocultado armas de fogo, acessórios e munições, de uso permitido e uso restrito
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, sendo
duas armas de fogo
, um
simulacro de pistola
,
centenas de munições diversos calibres
,
um carregador Cal. 22 e uma luneta para arma
, conforme consta dos Laudos 669, 672, 676, 709 e 716/2020-SETEC/SR/PF/MT e Laudo 693/2020-SETEC/SR/PF/MT”.

A autoridade coatora, em
23/10/2020
, após representação formulada pelo Delegado de Polícia da Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso, decretou, dentre outros, a prisão temporária do paciente, cujo mandado foi efetivamente cumprido em
4/11/2020
, ficando custodiado no 4º Batalhão da Polícia Militar de Várzea Grande.

Posteriormente, em
3/12/2020
, foi decretada a prisão preventiva do paciente,
Adelso Francisco dos Santos
, com lastro na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:

“Segundo a representação, as investigações iniciaram, em
maio de 2020
, com o escopo de
averiguar denúncias anônimas
, da existência de uma
Organização Criminosa
formada por policias e ex-policiais, civis e militares, a maioria expulsa de suas corporações pela prática de crimes como homicídio, extorsão e roubo, bem como por familiares e pessoas relacionadas, que estariam atuando, em tese, no tráfico de entorpecentes.

Pela Autoridade Policial foi informado quais os resultados obtidos, por meio das medidas cautelares investigativas anteriormente deliberadas, tendo consignado que os elementos probatórios colhidos foram em consonância com as denúncias feitas.

Aduz que, no decorrer das investigações,
foram identificados dois eventos em que houve a atuação do grupo criminoso
: um ocorrido no dia
11/03/2020
, quando o grupo
tentou se apropriar de cargas de maconha (02 toneladas)
, e outro no dia
11/09/2020, quando subtraíram 350 (trezentos e cinquenta) quilos de cocaína
.

Em cumprimento das medidas cautelares, pela Autoridade Policial
foi apreendido no domicílio de ADELSO FRANCISCO um aparelho celular
,
um veículo, documentos, 02 (duas armas) de fogo, um simulacro de pistola, centenas de munições de diversos calibres (permitidos e restritos), além de uma luneta para arma
. As armas e munições estavam escondidas em um ‘saco de pancadas’.

Nessa senda, logo após o cumprimento dos mandados, os analistas de Inteligência do GISE/MT conferiram
os áudios da interceptação telefônica dos alvos
(ainda em andamento), chamando a atenção
uma comunicação telefônica entre DAYSON, filho de ADELSO, e um interlocutor de nome CARLÃO, sobre a possível ocultação de armas que seriam utilizadas pelos membros da ORCRIM sob investigação
,
em uma propriedade da zona rural, localizada no município de Campo Verde/MT
.

Com as informações colhidas pela Autoridade Policial foi representado pela busca e apreensão na propriedade rural do investigado, o que foi deferido por este Juízo, considerando as fundadas razões.

Na fazenda de ADELSO, foram encontrados mais 15 cartuchos calibre 32, 14 cartuchos deflagrados calibre 38, além de 65 cartuchos calibre 38 intactos
(TERMO DE APREENSÃO N. 1174316/2020).

Já com relação à medida de busca e apreensão realizada na residência do representado JOSÉ BARROS DA COSTA, pela Autoridade Policial foi narrado que o investigado tentou destruir eventuais elementos probatórios, tendo escondido seu aparelho telefônico no lixo do banheiro.

Ademais, o investigado solicitou seu aparelho celular para pegar o número telefônico de seu advogado, momento em que tentou apagar mensagens e mídias, sendo impedido pelos investigadores de polícia presentes, utilizando-se de força física moderada, ante a recusa em devolver o celular.

Da análise dos históricos de ligações e estações rádio base (Informação 31/2020), foi possível apurar pela Autoridade Policial, novos e robustos elementos probatórios que vinculam os investigados ao suposto ‘arrocho’ realizado no dia 11/09/2020.

Conforme apurado
o suposto ‘arrocho’ se deu entre os dias 11/09/2020 e 12/09/2020 na região conhecida como Pedro Neca, município de Porto Esperidião/MT
, e
que os 117 (cento e dezessete) quilos de cocaína apreendidos no flagrante do dia 16/10/2020
(flagrados: RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ, RENAN ARAÚJO QUEIROZ, FERNANDO PAULO DA SILVA e EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES),
seria um saldo dessa droga, ainda em ‘negociação’ pela ORCRIM
.

Por meio das medidas de interceptações telefônicas deferidas,
foram apurados mais indícios que reforçaram o envolvimento de ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
, JOSÉ DE BARROS COSTA e VAIL DA SILVA ABREU neste suposto fato criminoso.

O fluxo de comunicações entre os TMCs dos investigados
ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
(65-993192840), RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ (65-996764449) e VAIL DA SILVA ABREU (65-998020951), no período compreendido entre os dias 10/09/2020 e 25/09/2020, deixa claro o elo entre os suspeitos.

Além disso,
ficou clara a reiterada comunicação entre os alvos em tão curto período
, descartando qualquer alegação de desconhecimento, conforme trecho destacado das informações n.º 31/2020 (id. 44117952 – Pág. 5):

‘No decurso dos levantamentos de campo, foi verificado que RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ (178.836.101-63) é o RESPONSÁVEL PELA OPERACIONALIZAÇÃO dos ARROCHOS, o chamado LINHA DE FRENTE da ORCRIM, ENCARREGADO DE FORMAR A EQUIPE DE ABORDAGEM AOS ALVOS ESCOLHIDOS, neste caso em concreto, devido à prisão de EVERALDO ALVES FERREIRA (551.636.371-34) e DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO (495.398.681-49), RAIMUNDO QUEIROZ se utilizou dos ‘serviços’ de VAIL DA SILVA ABREU (572.201.401-00).
Já ADELSO SANTOS, atuaria mais na MENTORIA INTELECTUAL, na ESCOLHA DOS ALVOS para abordagem e seu RASTREIO, como também, na RETAGUARDA caso algo saia errado, como a intervenção de uma força policial estatal na ação, e necessite dar um ar de legalidade à ação ilegítima dos componentes da ORCRIM, garantindo a impunidade de seus integrantes
’.

Em continuidade das diligências pela Autoridade Policial foram realizadas pesquisas junto aos registros de câmeras OCR da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, situadas no município de Porto Esperidião/MT, sentido ‘Porto Esperidião/MT – Cáceres/MT’, na data de 12.09.2020, que demonstraram o deslocamento dos veículos VW/SAVEIRO, placa OAS7230, de RAIMUNDO QUEIROZ, e o FIAT/SIENA, placa NPM3844, de VAIL ABREU, em perseguição ao conjunto caminhão-reboque (placas NPM3844 e HQN7983), alvo da ação criminosa, conforme detalhes dos horários salientados nas figuras apresentadas na Informação 31/2020 (id. 44117952 – Págs. 8/9):

‘Às 16:41:58, do dia 12/09/2020: o veículo VW/SAVEIRO, placa OAS7230, de RAIMUNDO QUEIROZ passa pela câmera;

Às 16:41:21, do dia 12/09/2020: segundos antes, o veículo FIAT/SIENA, placas NPM3844, de VAIL ABREU também é visto;

Às 16:41:17, do dia 12/09/2020: quase no mesmo momento, o conjunto caminhão-reboque (placas NPM3844 e HQN7983), alvo do arrocho, segue na frente, provavelmente em fuga’.

Corroborando com as imagens obtidas, pela Autoridade Policial foi apresentado relatório de fluxo das comunicações realizadas entre os aparelhos telefônicos dos investigados RAIMUNDO QUEIROZ, ADELSO SANTOS e VAIL ABREU nos dias 11.09.2020 e 12.09.2020 (id. 44117952 – Pág. 13).

Acresça-se, ainda, que o veículo GM/S10, placa QZE2J27, em que estavam EVERALDO e DIONÍSIO, no dia 11/09/2020, quando foram abordados pela PRF e conduzidos à Delegacia de Poconé/MT (flagranteados pela suposta prática do crime de porte de arma), pertencia a JOSÉ DE BARROS COSTA.

Portanto, a hipótese criminal sobre a existência de uma organização criminosa, voltada para prática de roubo de drogas e sua posterior revenda, está sendo corroborada a cada análise elaborada pela Polícia Federal.

Pois bem.

Analisando minuciosamente os autos, observo que assiste razão ao Ministério Público quando postulou pelo decreto preventivo dos investigados VAIL DA SILVA ABREU,
ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
e JOSÉ DE BARROS DA COSTA, embora a prisão preventiva seja odiosa medida de exceção, mas, infelizmente, no caso em tela, torna-se um mal necessário, ante a inevitabilidade de sua decretação.

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos,
restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva
, porquanto os representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa, valendo-se, como dito, da violência para imposição do controle sobre os traficantes interceptados, bem como para realizar a proteção de suas ‘mercadorias’ até o repasse.

[...]

No caso concreto
não há dúvidas sobre a existência dos delitos descritos na representação, portanto, presentes nos autos a materialidade delitiva
. Quanto aos
indícios de autoria,
a priori
, restou demonstrado o envolvimento dos investigados em atividades ilícitas de mercancia de entorpecentes, ainda, sugere a existência de uma organização bem estruturada que, ao que parece, se empenha em destruir os elementos probatórios e dificultar as investigações policiais
.

[...]

Neste sentido, temeroso se torna que os retornem a liberdade, pois, presente o pressuposto da garantia da ordem pública, fundamento utilizado por este Juízo apenas em situações das mais excepcionais. Ressalta-se que estamos tratando de pessoas, em tese, envolvidas com um Grupo Criminoso que, se mantidos soltos, comprometeriam a paz social por meio da continuidade das práticas delitivas, e, principalmente obstaculizar as investigações em andamento.

[...]

De igual modo, ainda, o
periculum libertatis
se mostra evidente, visto que a medida representada é indispensável, para continuidade das investigações policias sem atropelos, resguardam os eventuais elementos probatórios a serem colhidos em busca da verdade real dos fatos.

Neste sentido, presente também a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, pois como se percebe,
os representados possuem expertise no trabalho policial, ao passo que facilmente poderiam empreender fuga do distrito da culpa, sendo de todo conveniente e até necessário, portanto, a custódia cautelar dos mesmos
.

Nessa senda, repiso que os comprovantes de depósitos bancários em contas estrangeiras, durante as diligências empreendidas, reafirmam a necessidade da manutenção da prisão cautelar até o esclarecimento total dos fatos criminosos.

Portanto, existem evidências concretas, conforme as informações extraídas dos Relatórios Policiais e da individualização da conduta descrita pela Autoridade Policial, de que esses investigados, em tese, integram e fomentam uma Organização Criminosa, especializada na prática do delito de tráfico de entorpecentes através da prática conhecida por ‘arrocho’, roubando a droga de traficantes, via de regra atacando transportadores contratados por estes, para revenda da carga ilícita a outros traficantes, em Cuiabá/MT e outros municípios de Mato Grosso”.

Conforme bem salientou o Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda,
“a presença dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar do paciente já foi analisada pela 1ª Câmara Criminal deste Sodalício, nos autos do
habeas corpus
n. 100054-12.2021.8.11.0000, concluindo pela inexistência de constrangimento ilegal”
.

Contudo, assevera o impetrante a existência de fato novo, consubstanciado nos elementos probatórios extraídos após o encerramento da instrução processual, conforme se infere de trechos da petição inicial:

“Ocorre que após o deslinde da instrução penal, o pressuposto do
fumus commissi delicti
restou fragilizado, porquanto nenhuma testemunha demonstrou ou afirmou que o Sr. Adelso participou da ORCRIM”.

“Nesse remédio constitucional, a defesa se utiliza do fim da instrução penal como fato novo para impetrar a presente ordem, tendo em vista que não há mais provas a serem produzidas”.

“Com as provas catalogadas nos autos, os supostos indícios de autoria restaram fragilizados em face do Sr. Adelso.

É dizer, ao se perscrutar objetivamente os depoimentos das testemunhas, e principalmente dos Policiais Federais, conclui-se pela fragilidade de indícios do cometimento do delito por parte do paciente.

A defesa pede uma análise simples e objetiva das provas colhidas nos autos, principalmente dos depoimentos”.

“A denúncia traz que Adelso integra a ORCRIM, como mentor intelectual, atuava na retaguarda, e que na data de
12/09/2020
, dia quem teria ocorrido um ‘arrocho’, teria o paciente se deslocado para o município de Porto Esperidião, juntamente com os outros integrantes da ORCRIM.

Ocorre que em
11/09/2020
, Adelso realizou uma viagem para o Estado do Pará, tanto é verdade que o respectivo fato se comprova nos autos 1003106-43.2020.8.11.0042, ID 45914191 - Pág. 67”.

“Tanto é verdade que Adelso encontrava-se a centenas de quilômetros distante do local do arrocho, que no ID 66629459, autos 1003106-43.2020.8.11.0042, tem declaração do hotel em Peixoto de Azevedo, atestando que passou a noite neste município. Frisamos: fica a 935 km de distância dos fatos”.

“Ademais, conforme depoimentos dos autos principais a este, o
Policial Federal Severino
afirmou que o Sr. Adelso, durante toda a investigação, nunca se encontrou com qualquer outro membro da organização criminosa.

Defesa
: Alguma dessas equipes trouxe para o senhor informações concretas, não as denúncias anônimas que deram início lá na investigação, alguma dessas equipes trouxe para o senhor foto de viatura, registro de filmagem ambiental do Sargento Adelso reunido com algum dessas pessoas, ou dando apoio logístico?

Policial Federal Severino
: Não, fisicamente não. A única coisa que eu vi e depois compôs o relatório e esses dados que eu falei, alguns áudios dissimulados que foram transcritos e essa
questão dos registros de ligação existentes entre o Raimundo Queiroz e ele
né,
triangulado aí através do Raimundo Queiroz com o Vail
, só isso. A equipe de campo não trouxe nenhum registro nada nesse sentido não (...). Então, só respondendo objetivamente a sua pergunta, não houve nenhum relato físico de encontro do Sargento Adelso com os demais integrantes da organização não.

Noutra toada, a mesma testemunha afirmou que a suposta mentoria e apoio logístico que o Sr. Adelso supostamente fornecia para a ORCRIM teve como fundamento apenas a denúncia anônima. Vejamos:

Defesa
: O senhor falou que ele estava de atestado, estando ele de atestado, como é que seria então esse apoio logístico que o Sargento Adelso teria então dado, ficaria encarregado, de fornecer para a organização criminosa?

Policial Federal Severino
: Essa informação até o ponto em que eu trabalhei, era informação dessa denúncia [anônima], que ele estaria realmente participando dessa organização (...).

De mais a mais, a mesma testemunha afirmou que no momento da prisão em flagrante nada ligava o Sr. Adelso a ORCRIM.

Defesa
: O que chegou ali, nessa prisão em flagrante, o que que chegou ligando o Adelso? Chegou para o senhor lá olha aqui o celular dele tem mensagem do Adelso, é, passou ou recebeu ainda que informalmente, chegou ali e disse para o senhor? O que o senhor levantou sobre, relacionado a essa prisão em flagrante (em relação a Adelso)?

Policial Federal Severino
: até essa ocasião nada Doutor, não foi reportado nenhuma,
in loco
, nada do Adelso em relação a isso aí.

O Delegado de Polícia Federal prestando seu testemunho assim afirmou:

‘(...) as denúncias iniciais (leia-se anônimas)
realmente apontavam que o Adelso como sendo a pessoa que prestava o apoio ostensivo para mascarar o transporte da droga
né, mas realmente não teve nenhuma informação que corrobora esta hipótese (...).

A informação que surgiu das denúncias anônimas foi no sentido do apoio do Sr. Adelso, usando, assim, em relação às viaturas né caracterizadas, mas não há áudios, não há conversas que digam isso no inquérito, não foi possível corroborar essa informação por meios de prova material mesmo né, de coisa colhida além da suspeita’.

A autoridade policial foi clara em dizer que a denúncia anônima era de que o paciente usava viaturas caracterizadas, informações que, segundo a autoridade policial não foi corroborada por nenhum meio de prova.

Com razão a autoridade policial quando diz que os informes anônimos não foram confirmados durante as investigações. Especificamente quanto ao uso de viaturas, impossível tal conduta por parte do paciente, porquanto todo e qualquer deslocamento deve ser comunicado ao seu superior, mormente no caso dele que é uma mera praça.

Além das comunicações e autorizações para qualquer deslocamento com viaturas, mormente caracterizadas, é sabido que os veículos usados pela PMMT possuem rastreador, de forma que a autoridade policial poderia solicitar informações sobre escalas de serviços e as eventuais viaturas usadas pelo paciente, bem como requisitar relatório de deslocamento/rastreador das citadas viaturas

Ademais, para que não reste dúvida sobre a inverdade do informe anônimo, o superior do paciente,
Capitão Gleison Dias dos Santos
, deu declarações em juízo, ocasião em que esclareceu sobre a impossibilidade de o paciente ter se deslocado para qualquer lugar, valendo-se de viaturas da instituição, sem que o seu superior tivesse conhecimento. Vejamos:

Defesa
: Em alguma oportunidade o Sargento Adelso solicitou para o senhor: capitão o senhor me autoriza a se ausentar com a viatura por duas, três, quatro horas para levar minha esposa no médico, ou para ir ali no 120 buscar não sei o que? Alguma oportunidade ele pediu permissão para o senhor para se ausentar com a viatura e efetivamente se ausentou?

Capitão
: Não.

Além disso, teceu comentários sobre a conduta profissional do paciente, nos seguintes termos:

Defesa
: qual conceito você tem dele como profissional?

Capitão
: Um cara antigo no batalhão, bem disciplinado, cumpre as missões que são passadas, um profissional bem disciplinado.

Por sua vez, o Policial Federal Jaderson que foi o encarregado de periciar o celular do requerente, celular este que teve a senha entregue de forma espontânea, admitiu que nenhuma conversa de aplicativo ou algo do tipo foi encontrada ligando Adelso ao suposto arrocho. Veja-se:

‘Nesta data eu não encontrei registro de conversa via WhatsApp, eu encontrei registro, como está descrito na informação, registro de (ligações que sequer foram atendidas), do usuário Raimundo Queiroz para o telefone do usuário Adelso’.

Outra acusação utilizada para a decretação da prisão é de que o paciente possui patrimônio incompatível, vez que tem uma propriedade rural na cidade de Campo Verde, uma carreta e movimentações bancárias acima do que permite sua renda como policial militar.

Ocorre que a referida propriedade rural pertence a esposa do requerente, tendo sido adquirida na década de 1990, através de título da reforma agrária do INCRA, conforme ID 46976041, autos 1003106-43.2020.8.11.0042. Veja-se logo abaixo:

[...]

Tal constatação, devidamente comprovada durante a instrução processual, constitui fato novo, hábil a exaurir a motivação da prisão preventiva em apreço.

Por sua vez, a carreta foi adquirida pela esposa do paciente e o irmão dela, Pedro Márcio, de forma parcelada, sendo parte proveniente de empréstimo bancário em várias parcelas, conforme se depreende dos documentos de ID 66627254, autos n. 1003106- 43.2020.8.11.0042.

Importa destacar que os valores usados para custear as parcelas foram provenientes dos serviços prestados pela própria carreta, conforme se denota da vasta documentação juntada aos autos - ID 66627254 - autos n. 1003106- 43.2020.8.11.0042. A outra parte, convém destacar, foi quitada através de cheques emitidos por Pedro Marcio, irmão da esposa do paciente - ID 66627254, pg 13 a 15, autos n. 1003106-43.2020.8.11.0042.

Não bastasse a origem lícita do bem, a aquisição se deu em período anterior àquele em que os supostos ‘arrochos’ teriam se dado. Isto é, os fatos investigados em tese teriam ocorridos no ano de 2020, ao passo que a aquisição da carreta se deu no ano de 2019 - ID 66627254, PG 10, dos autos da ação penal n. 1003106- 43.2020.8.11.0042.

Por sua vez, a movimentação bancária foi explicada pelo paciente em seu interrogatório, onde descreveu que
tinha o hábito de realizar vários empréstimos
, além de sacar dinheiro de uma conta ou banco e depositar em outro, a fim de pagar menos juros de cheques especiais ou limite.

Além das declarações do paciente, foi realizada auditoria particular, onde se constatou a veracidade do que declarou em seu interrogatório - ID 56492254 pg 1 a 33, autos n. 1003106- 43.2020.8.11.0042.

Ademais, Excelência, único bem encontrado na residência do paciente foi um veículo popular (Toyota Yaris), registrado em nome de
Sandra Cardoso dos Santos
. Isto teria levado a Polícia Federal supor que o paciente estava se valendo de terceiros para ocultar bens.

Ocorre que a pessoa de Sandra, ao contrário do que supôs a Polícia Federal,
não serviu como laranja do paciente
. É que Sandra, de fato, se propôs a adquirir o veículo em seu nome, porém de fato tal bem pertence ao paciente, vem sendo pago por este, sem qualquer ligação com nenhum fato ilícito.

Em depoimento perante o Juízo Coator, Sandra explicou que é
locatária do acusado e usa parte do aluguel para pagar as prestações do veículo
, sendo que
o acusado solicitou para que ela comprasse tal bem em seu próprio nome em razão de ter sido reprovado o cadastro para aquisição do bem no nome do acusado
. Vejamos:

‘
Defesa
: A senhora emprestou seu nome para Adelso comprar veículo, lavar dinheiro, esconder bens? Porque que esse veículo está no nome da senhora?

Sandra
: Na verdade, ele veio até mim, ele e a esposa dele, para ser se tinha como a gente tá tirando, porque até então não tinha condições de tá tirando no nome deles, por causa do
nome tá sujo
e como a gente tem um vínculo em questão de ponto comercial que eu tenho que pagar aí ficou da gente se tinha possibilidade de tá tirando e tá abatendo as parcelas do aluguel. Até então no começo eu fiquei meio assim, mas depois acabei vendo que não tinha problema entendeu, porque já que o boleto ia ficar em minhas mãos que ia tá pagando ele e pagando apenas a diferença do aluguel para ele’.

Sandra afirmou ainda que o aluguel é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e que as mensalidades do carro ficaram em R$ 1.478,00 (um mil, quatrocentos e setenta e oito reais).

O depoimento de Sandra está devidamente corroborado com a documentação juntada aos autos, onde demonstra o vínculo negocial entre o acusado e Sandra, bem como os comprovantes de pagamento das parcelas do veículo, que aliás vem sendo pago, mesmo após ter sido apreendido - ID 56492254, pg 155 a 164, dos autos n. 1003106-43.2020.8.11.0042 e ID 66629474, pg 1 a 15, autos n. 1003106-43.2020.8.11.0042.

Logo, Adelso não possui um padrão de vida que destoa do seu perfil socioeconômico, sendo que os documentos juntados durante a instrução, bem como os depoimentos das testemunhas, constituem fatos novos a exaurir eventual motivo da prisão preventiva.

Outro ponto que mantém o Paciente preso é pelo fato de que armas de propriedade de Everaldo (corréu na ação penal) foram apreendidas na casa do Paciente Adelso.

Por ocasião da operação, graças à interceptação telefônica, capturou um diálogo entre o filho do paciente e o advogado de nome Carlão, cujo teor é o seguinte:

[...]

Ocorre que o filho do Paciente explicou em seu depoimento o motivo dessas armas terem sido apreendidas na casa do Sr. Adelso. Confira-se:

‘eu tenho ato de fazer caça predatória, ou seja, caçar junto com Everaldo, e eu disse isso manifestando ali a minha culpabilidade mesmo em relação a meu pai responder por essa posse ilegal de arma de fogo, sendo, mais do que isso, ele nem sabia da existência da arma de fogo que estava dentro do saco de pancadas lá dentro da minha residência, só a título de conhecimento eu moro com o meu pai desde quando eu nasci, ou seja, hoje eu tenho vinte e cinco anos sempre vivi com meu pai, e essas armas de fogo que foram encontradas lá eram para prática predatória, tanto é que a gente tinha vindo da caça predatória lá do sítio da minha mãe, que a gente vai lá matar porcos do mato, esse é um hobby que a gente, que eu tenho esse vínculo de amizade com o Everaldo’.

Importante observar, Excelência, que os termos do diálogo colhido pela Polícia Federal coadunam com o que declarou em juízo o filho do paciente. Isto porque, ao dizer que:
‘Isso daí que vai ‘fuder’ meu pai cara é isso daí que eu tô grilado, entendeu?...Tô triste comigo mesmo cara’
, deixa transparecer que realmente Adelso não tinha conhecimento da existência do armamento.

Outro dado que também deixa claro que o Paciente não sabia da existência das armas é o fato de não ter sido apreendida nenhuma arma no sítio do casal, já que lá foram encontradas apenas munições.

Ora, para a Polícia Federal, o que foi travado no diálogo entre Dayson e Carlão indicava que as armas estariam sendo escondidas no sítio, no município de Campo Verde. Porém, ao fazer busca e apreensão não foi encontrada nenhuma arma, conforme se extrai do auto de apreensão abaixo:

[...]

Excelência, não faz sentido o paciente ter tido o cuidado de esconder alguma arma em seu sítio e, ao mesmo tempo, não esconder munições. Isto autoriza dizer que até mesmo as munições encontradas no sítio não têm ligação com os ilícitos investigados, muito menos pertencia a pessoa de Everaldo.

[...]

Neste sentido, ao ser interrogado em juízo, declarou o paciente, sobre as munições encontradas no referido sítio:

‘
Juíza
: São verdadeiros os fatos narrados na denúncia deste processo contra o senhor?

Paciente
: Em partes, o que tem de verdadeiro é a respeito da pistola de brinquedo que foi encontrada na minha casa e as duas munições calibre restrito e o fato de eu saber que lá no meu sítio tinha as munições do meu filho. Esses fatos são verdadeiros. Munições essas restritas é provenientes, eu servi em noventa e um na força aérea brasileira e trouxe comigo desde então tá essa munição comigo, em 2006 para 2007 eu fiz um curso da força nacional, são as duas munições que eu carregava comigo, é só de lembrança mesmo’”.

Conforme já me posicionei em outras oportunidades, conquanto o rito célere do
habeas corpus
não permita
a valoração das provas
[3]
, há situações excepcionalíssimas em que se revela plausível analisar os elementos coligidos na instrução criminal para se apurar se persiste o
fumus commissi delicti
, máxime se as evidências colhidas na fase inquisitorial forem contraditadas por provas produzidas pela defesa.

Colho da jurisprudência:

“[...] 1. Determina a norma (constitucional e infraconstitucional) que se conceda
habeas corpus
sempre que alguém esteja sofrendo ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação; trata-se de dar proteção à liberdade de ir, ficar e vir, liberdade induvidosamente possível em todo o seu alcance.

2. Assim, não procedem censuras a que nele se faça exame de provas. Quando fundado, por exemplo, na alegação de falta de justa causa, impõe-se sejam as provas verificadas. O que se veda em
habeas corpus
, semelhantemente ao que acontece no recurso especial, é a simples apreciação de provas, digamos, a operação mental de conta, peso e medida dos elementos de convicção [...]”
[4]
.

“[...] 1. Conquanto o
‘Habeas Corpus’
não seja o procedimento adequado à investigação da autoria delitiva, por não comportar dilação probatória, ao menos a presença de indícios mínimos de autoria deve ser nele analisada, visto que constitui pressuposto para a decretação da prisão preventiva.

2. Se os indícios de autoria delitiva colhidos ao longo das investigações foram contraditados por provas produzidas pela defesa, gerando dúvida razoável quanto ao envolvimento do agente com a prática delitiva, dada a gravidade e a excepcionalidade da prisão cautelar, o paciente deve aguardar o trâmite processual em liberdade, em especial diante dos princípios da necessidade e adequação, inseridos expressamente no Código de Processo Penal, quanto ao tema relativo às medidas cautelares, bem como da primariedade do agente [...]”
[5]
.

Entretanto, na hipótese vertente, apesar de asseverar o contrário em seu petitório, não se põe dúvida de que a defesa busca uma
“antecipação do mérito da causa”
ao pleitear que este Sodalício promova uma verdadeira valoração das provas produzidas em juízo, antes mesmo da prolação da sentença.

Ainda que as provas mencionadas pelo impetrante robusteçam a defesa do paciente, obviamente que elas não são suficientes para extirpar a presença do
fumus commissi delicti
.

Conforme destaquei na decisão indeferitória de liminar,
“por mais que a defesa insista em salientar que as provas colhidas na instrução criminal arrefeceram ou fragilizaram a participação do paciente na empreitada delituosa, por óbvio que os elementos probatórios devem ser analisados em conjunto, e não apenas em um ou outro depoimento prestado, especialmente na hipótese de testemunhas arroladas pela defesa”
.

Em outras palavras: mesmo admitindo que os trechos dos depoimentos trazidos aos autos pelo impetrante tenham contribuído com a tese defensiva de negativa de autoria, eles não são suficientes para que esta Câmara Criminal modifique seu entendimento anterior, concedendo ao paciente sua liberdade.

Consoante assentado na decisão indeferitória de liminar, a 1ª Câmara Criminal deste Sodalício, nos autos do
habeas corpus
n. 1000534-12.2021.8.11.0000, analisou a pretensão deduzida pelo mesmo impetrante e concluiu que estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar do paciente, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado, neste particular.

Transcrevo, abaixo, trecho do voto-condutor por mim proferido,
verbis
:

“A despeito da alegação do impetrante, no sentido de que não estão presentes os indícios suficientes de autoria, convém salientar, de antemão, que a ordem de
habeas corpus
demanda, para sua concessão, a existência de prova pré-constituída dos fatos alegados, não se admitindo em sua via célere debate sobre a autoria do delito.

De toda sorte, a possível participação do paciente na empreitada delituosa foi bem delineada pela autoridade coatora em suas informações, destacando que Adelso Francisco dos Santos é 3º Sargento da PMMT, lotado na Unidade CPA Várzea Grande (4º Batalhão).

Consignou ainda que o paciente, se vale da sua condição de policial militar para atuar de forma aparentemente ilegal, além de cooptar alguns de seus companheiros de farda para realização das ações do grupo criminoso.

Além disso, Adelso, supostamente, teria guardado e ocultado armas de fogo, acessórios e munições, de uso permitido e restrito, sendo duas armas de fogo, um simulacro de pistola, centenas de munições de calibres diversos, um carregador Cal. 22 e uma luneta para arma.

De mais a mais, a autoridade policial consignou na representação pela prisão temporária que Adelso possui um padrão de vida que destoa do seu perfil socioeconômico, havendo fortes indícios da utilização de interpostas pessoas para lavagem de dinheiro,
verbis:

‘
a.3. ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
:

Informações preliminares dão conta que ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS, 3º Sargento da PMMT, lotado na Unidade CPA Várzea Grande (4º BPM), vem atuando de forma veemente nas ações da ORCRIM ora investigada. Por atualmente ainda estar na ativa, utiliza-se da ESTRUTURA DA CORPORAÇÃO e de sua CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR para atuar de forma aparentemente ilegal, além COOPTAR alguns de seus companheiros de farda para realização das ações do GRUPO CRIMINOSO.

Assim como seus comparsas, ADELSO possui um padrão de vida que destoa do seu perfil socioeconômico, chamando atenção o fato de aparentemente possuir poucos bens em seu nome e de seus familiares diretos, ou seja, sua esposa LUCIMAR OLIVEIRA e seu filho DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS, inscrito no CPF 026.607.711/03.

Levantamentos de campo indicam ainda que ADELSO e LUCIMAR, possivelmente possuem uma propriedade rural, localizada no município de CAMPO VERDE/MT, onde mora a mãe e alguns familiares de LUCIMAR OLIVEIRA, situada à ESTRADA RURAL, S/N - FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA - CEP 78840000 - CAMPO VERDE/MT, utilizada para criação de bovinos.

Levantamentos preliminares de campo indicaram que ADELSO e sua esposa LUCIMAR OLIVEIRA, inscrita no CPF 867.798.421-68, possuem uma carreta, em sociedade com seu irmão, identificado como PEDRO MÁRCIO DE OLIVEIRA, nascido em 28/03/1979, inscrito no CPF 855.534.251-15.

Tal fato nos levou a apurar com maior critério a pessoa de PEDRO MÁRCIO, e em consulta aos bancos de dados disponíveis, foi possível apurar que ele possui um considerável volume de bens em seu nome, incluindo aí duas empresas que atuam no RAMO DE TRANSPORTES, além de duas motos, dois veículos de passeio e três veículos de carga de valores extremamente significativos.

Nos estranha o fato de que embora detenha VULTOSO PATRIMÔNIO, além de empresas, cujo capital social de ambas importa na monta de R$ 116.500,00, PEDRO MÁRCIO DE OLIVEIRA possua registro de vínculo empregatício em aberto com a empresa SENA COMERCIO DE PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ N. 07.728.901/0001-43, tendo como último registro de remuneração o valor de R$ 6.770,00, de competência de agosto de 2020.

Tal intercorrência expõe fortes indícios de possível CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO, tendo como provável origem, as atividades ilícitas do seu cunhado ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS.

Em análise detida dos autos, observo que o Pedido de Decretação da Prisão Temporária recai sobre aqueles indivíduos suspeitos de desempenharem papel de liderança perante o Grupo Criminoso, bem como estarem diretamente ligados à parte financeira da Organização.

Impende destacar que a estrutura da Organização Criminosa, atua de forma coordenada e interligada por seus membros, devidamente demonstrada pela intrínseca dependência das ações delituosas, desde a identificação e rastreio da carga ilícita, passando pela interceptação e revenda da ‘mercadoria’, e, finalmente, no branqueamento do dinheiro obtido por meio dos delitos, utilizando-se nome de familiares e empresas de fachadas.

Portanto, existem evidências concretas, conforme as informações extraídas dos Relatórios Policiais e da individualização da conduta descrita pela Autoridade Policial acima disposta, de que esses investigados, em tese, integram e fomentam uma Organização Criminosa, especializada na prática do delito de tráfico de entorpecentes através da prática conhecida por ‘arrocho’, roubando a droga de traficantes, via de regra atacando transportadores contratados por estes, para revenda da carga ilícita a outros traficantes, em Cuiabá/MT e outros municípios de Mato Grosso’.

Nesse diapasão, não há falar em ausência de indícios de autoria, consoante asseverado pelo impetrante”.

Ressalte-se, em reforço, que o
fumus commissi delicti
não restou fragilizado após a instrução criminal, consoante asseverado pelo impetrante.

O Delegado de Polícia Federal, Cássio Galhardo de Castro Silva, na fase judicial, confirmou que recebeu denúncias anônimas envolvendo o “arrocho” de drogas de traficante, consignando que Adelso era um dos envolvidos.

Asseverou, ainda, que no dia 11/9/2020, dia da prisão de Everaldo e Dionísio, conquanto o paciente não estivesse na região onde ocorreu o “arrocho”, foram registradas seis ligações telefônicas entre Raimundo Gonçalves de Queiroz e Adelso Francisco dos Santos.

Segundo a aludida autoridade policial, Raimundo parecia ser o centro deste arrocho, uma vez que, após a prisão de Everaldo e Dionísio, ele entrou em contato com Adelso e também com Vail, outro suposto participante do ato criminoso.

Além disso, destacou o policial que na residência de Adelso foram encontradas armas e munições escondidas dentro de um saco de boxe, e posteriormente, após autorização judicial, captou-se um diálogo mantido entre Dayson, filho de Adelso, com pessoa conhecida por Carlão, suposto advogado que, no dia da operação, esteve na Superintendência da Polícia Federal.

Neste diálogo, Dayson diz a Carlão:
“O que vai ferrar meu pai são as armas do Everaldo que foram encontradas”
.

Convém salientar que no sítio de Adelso foram encontradas mais munições.

Segundo a testemunha, Raimundo, Vail, Costa e Adelso seriam os mentores deste arrocho.

Saliento, aqui, trecho do depoimento prestado pelo Delegado de Polícia Federal, Cássio Galhardo de Castro Silva,
ipsis litteris
:

“Esse apoio material, apesar de não ter localizado essa ligação dele levando as viaturas, coordenando as viaturas, que levariam a droga de forma mais segura para seu depósito, os elementos foram corroborados no sentido de que Adelso tinha o domínio do fato da guarda de armas, contato direto com Raimundo, inclusive no dia anterior ao arrocho, e apesar de não ter aparecido viatura, desse apoio da dificuldade de se pedir uma busca, de se apurar a conduta de um policial militar, então ele guardava consigo as armas da organização criminosa, e prestava este apoio material e intelectual também, por ser policial e ter técnicas de ruas, de saber os detalhes de patrulhamento, que não sei informar aqui, mas com certeza ele sabe”.

O envolvimento de Adelso também foi corroborado pelas testemunhas Severino Bezerra Neto e Jadelson de Oliveira Rodrigues, agentes da Polícia Federal que participaram da “Operação Cérberus”.

De acordo com Severino,
“o Adelso seria essa pessoa de mentoria e do suporte com pessoas que pudesse dar essa aparência de legalidade aos fatos”
.

Além disso, Severino destacou também que Adelso tinha sociedade com um cunhado de nome Pedro, e constataram a existência de duas empresas de transportes, além de caminhões, e os registros mostravam a incompatibilidade socioeconômica de Pedro, pois era funcionário de uma empresa de pneus e, mesmo assim, possuía um vasto patrimônio em seu nome.

Por fim, Jadelson de Oliveira Rodrigues sublinhou a intensa troca de ligações entre Queiroz, Vail e Adelso, noticiando que Vail teria sido chamado às pressas para compor essa empreitada entre os dias 11 e 12 de setembro de 2020, de última hora.

Neste ponto, apesar de constar no relatório policial três ligações feitas às 18h45min29seg, e duas às 21h27min07seg, dando a impressão de que não foram seis, mas apenas três ligações feitas por Raimundo a Adelso, o PF Jadelson de Oliveira Rodrigues explicou que a pessoa pode ter tentado ligar novamente, razão pela qual apareceu o mesmo horário, ou mesmo por erro técnico da operadora que forneceu a informação.

Além disso, a testemunha informou que
“neste meio tempo pode ter havido chamadas de aplicativo WhatsApp, aqui só aparece ligações telefônicas de voz, porém, não resta dúvida de que houve contato entre Raimundo e Adelso”
.

O agente destacou, também, que por meio da análise do celular de Adelso foi possível verificar vários diálogos entre ele e Everaldo e, pelo teor deles, eles já tinham amizade de longa data.

Disse, ainda, que Everaldo, em diálogo com Adelso, fala de uma “corretagem”, termo utilizado para não evidenciar o verdadeiro propósito do que se tratava. Nessa conversa, Everaldo chama Adelso para uma empreitada, e que a presença dele seria boa e daria uma garantia para que, se houvesse qualquer problema, como Adelso é Sargento da ativa, ele interviria para trazer transparência de legalidade à atividade que fariam.

Embora a defesa tenha tentado a todo custo desqualificar os depoimentos das testemunhas de acusação, alegando que Adelso estava há quase mil quilômetros de distância de onde ocorreu o “arrocho”, que não possui patrimônio incompatível com sua renda, e que as munições encontradas pertencem a seu filho, certo é que subsistem os indícios suficientes de autoria ou de participação que autorizam a manutenção da prisão preventiva.

A propósito, conforme salientado por Aury Lopes Jr. e Alexandre Morais da Rosa
[6]
:

“Sem embargo, é perfeitamente sustentável um rebaixamento do
standard
probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala em indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de
standard)”.

No que tange ao requisito do
periculum libertatis
, apesar de o impetrante asseverar que o paciente nunca foi acusado de qualquer delito, pleiteando que seja feita uma ponderação de sua vida pregressa, convém destacar que a prisão não foi decretada em virtude do histórico criminal do acusado, ou por conta de suposta reincidência ou existência de registros criminais em seu desfavor.

O fato de ser primário, ou não possuir registro criminal em seu desfavor, não é motivo suficiente para obstar a decretação da prisão preventiva com lastro na garantia da ordem pública, máxime quando demonstrada a acentuada periculosidade do agente.

Consoante já fundamentei em outra oportunidade, ainda que não haja base empírica extraída dos autos a demonstrar que o paciente, em liberdade, poderá prejudicar a instrução criminal, seja destruindo provas ou coagindo testemunhas – máxime porque a instrução se encerrou –, tampouco que possa vir a empreender fuga do distrito da culpa, entendo que a manutenção da prisão preventiva se revela imprescindível para garantia da ordem pública.

Pelo que se depreende dos autos, há evidências fortes de se tratar de um esquema criminoso integrado por indivíduos de modo organizado, com divisão de tarefas, objetivando a comercialização de entorpecentes, adquiridos por meio da prática alcunhada de ‘arrocho’.

Não se pode olvidar, ainda, que existem indícios da participação de policiais e de ex-policiais civis e militares no aludido grupo criminoso,

‘a maioria expulsos de suas corporações pela prática de crimes como homicídio, extorsão e roubo’
[7]
, responsável pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de roubo circunstanciado, dentre outros, demonstrando assim a acentuada periculosidade dos agentes.

De mais a mais, há indícios nos autos de que Adelso seria um dos líderes da suposta organização criminosa, responsável pela mentoria intelectual, e também material, dando suporte ao grupo para prática dos atos delituosos.

Ainda que as testemunhas não tenham presenciado nenhum contato físico entre o paciente e os demais integrantes da suposta organização criminosa, ou aprofundado suas investigações para saber se foram utilizadas viaturas para o transporte da droga ou se militares foram cooptados por Adelso, há indícios de que o paciente se valia da sua condição de Sargento da PM para contribuir com o grupo criminoso na prática dos “arrochos”, notadamente por ter conhecimento de técnicas de ruas e saber detalhes sobre patrulhamento.

Destaque-se, ainda, que após a instrução processual, a defesa postulou, perante o juízo de origem, a revogação da prisão preventiva, que, por sua vez, foi indeferida.

Não obstante a menção feita pelo impetrante, no sentido de que a magistrada decidiu
“sem se atentar às razões da defesa”
, salientando que a decisão foi proferida
“em pleno recesso forense”
, é óbvio e ululante que se a juíza que presidiu a instrução processual tivesse visualizado a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, certamente teria revisto seu entendimento.

Porém, a magistrada manteve a medida extrema pelas mesmas razões antes mencionadas, como se vê:

“Não obstante o encerramento da audiência de instrução, fundamento da defesa para nova análise da prisão, verifica-se do processo que o acusado, em tese, praticava crime com grave ameaça, utilizando arma de fogo, de alto potencial lesivo, de uso restrito, além da violência utilizada no modus operandi descrito pelo autor da ação.

É de ressaltar que o acusado integra os quadros da Polícia Militar e, em tese, utilizava o aparato estatal e da sua autoridade para praticar os crimes ora apurados.

Portanto, o
periculum libertatis
(periculosidade doa gente) considerado para a decretação da prisão preventiva ainda permanece. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...]

Destarte, presentes ainda o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, configurado pela periculosidade do agente, nos termos do artigo 312 c.c. o artigo 313, ambos, do Código de Processo Penal,
INDEFIRO
o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela defesa de
ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
”.

Por óbvio, as alegações defensivas serão analisadas com acuidade pela perspicaz magistrada no momento de prolação da sentença, porém, neste momento, com a devida vênia, não entendo que as “dúvidas” suscitadas na presente ação constitucional sejam fortes o bastante para autorizar a concessão da ordem vindicada.

De mais a mais, em que pese o paciente se encontrar cautelarmente segregado desde
4/11/2020
, a instrução processual está encerrada, aguardando-se, apenas, o oferecimento dos memorias finais.

Assim, não há falar em constrangimento ilegal com fundamento no excesso de prazo para formação da culpa, nos exatos dizeres da Súmula 52 do STJ
[8]
.

Sublinho, por fim, que a alegação de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, por si só, não se patenteia suficiente para infirmar o pressuposto atinente ao
periculum libertatis
[9]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço da presente impetração e a
DENEGO
, mantendo-se a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 1003106-43.2020.8.11.0042 – “Operação Cérberus”.

[2]
Raimundo Gonçalves de Queiroz, Vail da Silva Abreu, Renan Araújo Queiroz, José de Barros Costa, Everaldo Alves Ferreira, Dionísio Ilário dos Santos Neto, Eudirza Regina da Silva Moraes e Fernando Paulo da Silva.

[3]
Enunciado Orientativo n. 42: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.

[4]
STJ, HC 119.354/GO, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 31/05/2010).

[5]

TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.15.102992-3/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/02/2016, publicação da súmula em 25/02/2016.

[6]
https://www.conjur.com.br/2019-jul-26/limite-penal-uso-standard-probatorio-processo-penal.

[7]
Trecho extraído da decisão proferida na Representação n. 1003107-28.2020.811.0042.

[8]
STJ, Súmula 52: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

[9]
Enunciado Orientativo n. 43: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022